Tribunal: TJSP
Processo: 1012910-64.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Benefício acidentário – obreiro – ausente incapacidade parcial e permanente ou exigência de maior esforço, indevida a concessão do auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012910-64.2018.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILSON
MOREIRA XAVIER, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012910-64.2018.8.26.0405 - Voto no 24.212
2
Voto no 24.212
Apelação no 1012910-64.2018.8.26.0405 (São Paulo)
Apelante: Edilson Moreira Xavier
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Benefício acidentário obreiro – ausente incapacidade parcial e
permanente ou exigência de maior esforço, indevida a concessão
do auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez Recurso
desprovido.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Edilson Moreira Xavier foi julgada improcedente
(fls. 87/88).
Inconformado, o trabalhador apela buscando a
reforma da sentença. Sustenta a tese da existência de incapacidade laboral.
Pede a concessão do auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez.
Informa a necessidade da realização de nova perícia (fls. 91/105).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não é o caso de se
determinar a realização de nova perícia prevista no artigo 480 do CPC.
O laudo pericial é claro, objetivo e analisou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012910-64.2018.8.26.0405 - Voto no 24.212
3
controvérsias, não havendo elementos nos autos capazes de desqualificar as
conclusões que dele constam.
A
matéria
submetida
à
perícia
se
mostra
suficientemente esclarecida e não contém omissão ou inexatidão.
Descabe a designação de nova perícia somente
porque o resultado do laudo pericial não agradou a uma das partes, tendo o
perito realizado seu trabalho com zelo.
No mais, na exordial, há relato que: “O Autor
trabalha como operador de máquina, empregado na empresa BELGO
BEKAERT ARAMES LTDA, CNPJ 61.074.5060006-44, (...). O autor sofreu
acidente no trabalho, teve o aprisionamento de um dedo na máquina, que
passou por cima deste, e este acidente ocasionou a amputação do 5o dedo
esquerdo” (fls. 2).
Informa o prejuízo funcional, a concessão pretérita
do auxílio-doença e pede indenização acidentária.
Passa-se ao reexame dos autos.
Com a inicial foram anexados os seguintes
documentos: CTPS (fls. 15/18), CAT (fls. 27) e afastamento INSS (fls. 28).
No
curso
da
instrução
probatória
foram
colacionados aos autos: laudo médico oficial (fls. 40/50), extratos do INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012910-64.2018.8.26.0405 - Voto no 24.212
4
(fls. 58/60) e complementação do laudo (fls. 79).
O evento danoso está devidamente comprovado por
meio da CAT e dos extratos anexados pela autarquia (fls. 27 e 58/60).
Todavia, inexiste incapacidade indenizável.
Ao realizar o exame físico, o médico Alfredino
Queiroz Mazzariol descreveu: “Mão esquerda: Observa-se discreto
encurtamento da falange distal do quinto dedo quando comparado ao lado
direito. A unha, também, é discretamente menor. Não há desvio de eixo do
quinto dedo. Não há edema, não há sinais flogísticos. Presença de coxim
gorduroso normal na região da polpa digital. Não reage com dor a palpação e
a percussão da extremidade do dedo. Realiza movimentos de flexão das
falanges proximais e distais, de todos os dedos, sem qualquer limitação e sem
relato de dor, inclusive no quinto dedo. Não há limitação dos movimentos das
articulações metacarpo falangeanas de todos os dedos. Não há limitação das
extensões dos dedos, inclusive do quinto. Realiza preensão na pinça
anatômica, sem anormalidades. Realiza movimento de preensão contra a
palma da mão com força preservada. Tem sensibilidade tátil na extremidade
do dedo. Não tem alterações vasculares. Sinal de Tinel é negativo” (fls. 42).
Em continuação, o técnico esclareceu que: “Ao
exame físico, já descrito, identificamos discreta alteração morfológica na
extremidade do dedo devido ao pequeno encurtamento da falange distal mas
constatamos plena funcionalidade articular e plena capacidade de preensão.
Não se identifica zonas de hipersensibilidade (neuromas)” (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012910-64.2018.8.26.0405 - Voto no 24.212
5
Não há falar para o caso, ainda, da exigência de
maior esforço.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se ausente o binômio
nexo/incapacidade laboral, essencial para a concessão do amparo
acidentário.
Frise-se, por oportuno, que cabe à parte autora o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do
Código de Processo Civil).
Portanto, ausente comprovação do binômio nexo-
incapacidade, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento à apelação de Edilson Moreira Xavier.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator